Tribunal: TJPA
Processo: 0010026-95.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0010026-95.2016.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE:LEANDRO PEREIRA DE MORAES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES QUE FORAM UNÂNIMES EM AFIRMAR QUE PRENDERAM O RECORRENTE PORTANDO UM REVÓLVER SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE PROVA QUE POSSA COMPROMETER A CREDIBILIDADE DESSAS DECLARAÇÕES. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. VETOR REFERENTE AOS MOTIVOS DO CRIME VALORADO COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUE NÃO ENCONTRA QUALQUER FUNDAMENTO NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS E ERA A ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE MILITAVA CONTRA O APELANTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO EX OFICIO. PENA CORPORAL IMPOSTA NO
QUANTUM
DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO CUJO PRAZO É REDUZIDO DE METADE POR SER O APELANTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DO FATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

As testemunhas ouvidas em juízo disseram que, ao proceder a abordagem do apelante na via pública, localizaram na sua cintura um revólver calibre 32 sem licença da autoridade competente, e não foi produzido qualquer outro elemento de cognição que pudesse comprometer o valor das suas declarações, motivos pelos quais mostra-se descabida a absolvição.
2.

O único vetor judicial que militou contra o recorrente foram os motivos do crime. Todavia, na instrução processual, nenhuma das testemunhas afirmou que a arma de fogo seria utilizada na prática de crimes de roubo. Ao contrário, todas disseram que era a primeira vez que prendiam o recorrente. Por isso, revela-se inidôneo o fundamento utilizado pelo juízo a quo para valorar negativamente a circunstância judicial, o que determina uma nova dosimetria da pena.
3.

PENA APLICADA.
Considerando que nenhuma circunstância judicial militam em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que torna-se definitiva, por não ocorrerem atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento da pena.
4.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
O apelante, na época do fato, ocorrido em 29/04/2016, possuía 20 (vinte) anos de idade, vez que nasceu em 18/07/1995, circunstância que o prazo reduzido pela metade, ex vi do art. 115 do CP. Desse modo, considerando esse fato, a pena aplicada e que entre a data do presente julgamento e o recebimento da denúncia, ocorrido na data de 23/05/2016, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, deve ser reconhecida a prescrição retroativa, e, consequentemente, declarada de ofício a extinção da punibilidade do apelante, nos termos dos arts. 107, inc. III, 109, inc. V e 110, §1º, todos do CP.
5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para condenar o apelante às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

LEANDRO PEREIRA DE MORAES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 15 (quinze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que as provas produzidas em juízo são insuficientes para sustentar o édito condenatório, tendo em vista que não houve testemunhas oculares do crime.

Aduz ainda que a pena base não poderia se afastar do mínimo legal, pois o fundamento utilizado para valorar negativamente a circunstância judicial dos motivos do crime, qual seja, o uso da arma de fogo para cometimento de roubos, não ficou provado.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou, subsidiariamente, ver reduzidas suas penas e a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do recurso tão somente para que haja a diminuição das reprimendas e a isenção do pagamento das custas por parte do apelante.

Nesta Superior Instância, o
Custos
legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação tão somente para reduzir as penas e isentar o recorrente do pagamento das custas processuais.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 29/04/2016, nesta Capital, uma guarnição da Polícia Militar procedeu a abordagem do apelante na via pública e, depois de revistá-lo, encontrou em seu poder um revólver calibre 32 com seis munições intactas, sem que tivesse autorização para portá-lo.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante alega que as provas produzidas em juízo são insuficientes para sustentar o édito condenatório, tendo em vista que não houve testemunhas oculares do crime.

Com efeito, as testemunhas José Augusto Santos Gomes, Jucivaldo da Silva Pinheiro e Valdecy Santos Pereira, quando ouvidos em juízo (depoimentos gravados na mídia de fls. 37), disseram que, ao proceder a abordagem do apelante na via pública, localizaram na sua cintura um revólver calibre 32 e não foi produzido qualquer outro elemento de cognição que pudesse comprometer o valor das suas declarações, motivos pelos quais mostra-se descabida a absolvição.

DA REDUÇÃO DA PENA

Aduz ainda que a pena base não poderia se afastar do mínimo legal, pois o fundamento utilizado para valorar negativamente a circunstância judicial dos motivos do crime, qual seja, o uso da arma de fogo para cometimento de roubos, não ficou provado.

De fato. Na instrução processual, nenhuma das testemunhas afirmou que a arma de fogo seria utilizada na prática de crimes de roubo. Ao contrário, todas as testemunhas afirmaram que era a primeira vez que prendiam o recorrente. Por isso, revela-se inidôneo o fundamento utilizado pelo juízo a quo para valorar negativamente a circunstância judicial referente aos motivos do crime, o que determina uma nova dosimetria da pena.

Considerando que nenhuma circunstância judicial militam em desfavor do apelante, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que torna-se definitiva, por não ocorrerem atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento da pena.

Considerando que o apelante, na época do fato, ocorrido em 29/04/2016, possuía 20 (vinte) anos de idade, vez que nasceu em 18/07/1995 (conforme cópia da carteira de identidade às fls. 54 do inquérito policial em apenso), cumpre verificar se ocorreu a prescrição, que, nessa hipótese, tem o prazo reduzido pela metade, ex vi do art. 115 do CP.

Com efeito, considerando a informação acima e que entre a data do presente julgamento e o recebimento da denúncia, na data de 23/05/2016 (fls.03), transcorreram mais de 04 (quatro) anos, deve ser reconhecida a prescrição retroativa, e, consequentemente, declarada de ofício a extinção da punibilidade do apelante, nos termos dos arts. 107, inc. III, 109, inc. V e 110, §1º, todos do CP.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento para condenar o apelante às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 14 da Lei nº 10. 826/2003, bem como, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator